Tribunal: TJBA
Processo: 0061423-80.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0061423-80.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDEZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
VANIA MARIA DE OLIVEIRA ARNAUT

ACORDÃO

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA
. EXISTÊNCIA DE PENHORA NOS AUTOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE 05 ANOS. PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
REFORMA
DA SENTENÇA
DE OFÍCIO PARA EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC/2015. A
Ex
ecução

foi ajuizada no dia
3
0
/0
3
/
1999
, portanto, tramita há mais de
2
6
anos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o Município de Salvador permaneceu inerte por prazo superior a cinco anos após a efetivação de penhora, sem adoção de providências para a expropriação de bens, autorizando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente se consuma quando, após o prazo de suspensão da execução fiscal (art. 40 da Lei nº 6.830/1980), o processo permanece paralisado por período superior ao prazo prescricional aplicável ao crédito tributári
o,
ainda que exista penhora nos autos.

4. A
pós a ocorrência de expropriação e ausência de garantia do crédito remanescente, é certo que, havendo bens penhorados, o exequente deve promover o andamento do feito executivo, buscando sua expropriação. Não o fazendo, restará caracterizada sua inércia, e, portanto, a contagem da prescrição intercorrente.

5. Após exame minucioso dos autos, constatou-se que a certidão do oficial de justiça por meio da certidão de ID 87026900, atestou a penhora de uma sala comercial em 20 de agosto de 1999.

6.
Assim,
não é cabível conceber a existência de penhora nos autos como salvaguarda absoluta do credor desidioso, atribuindo prazo perpétuo para execução da dívida.

7. É aplicável ao caso o brocardo "venire contra factum proprium non valet", uma vez que foi o próprio exequente quem, mesmo ciente da penhora realizada, optou por não adotar qualquer providência para promover a expropriação do bem, não é crível que pretenda valer-se da mesma constrição para obstar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

8
.
Na hipótese, restou evidenciada a paralisação do feito por mais de cinco anos após a penhora de bem imóvel, sem qualquer diligência voltada à expropriação ou satisfação do crédito tributário, configurando a inércia da Fazenda Pública.

9. A prévia intimação do exequente para impulsionar o feito é desnecessária, bastando sua oitiva para manifestação sobre a ocorrência da prescrição, o que foi observado.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício.

Tese de julgamento:

“
1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, mesmo após a efetivação de penhora, o exequente permanece inerte por prazo superior ao prescricional. 2. A existência de penhora não impede, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo imprescindível a adoção de medidas concretas para a satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 636.562/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.02.2023; STJ, AgInt no REsp 1895284/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 21.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1594866/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.10.2019.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0061423-80.1999.8.05.0001

tendo como apelante

MUNICÍPIO DE SALVADOR

e como apelado

FERNANDEZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,
de
de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22